Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714384-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIL REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo douto Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0714877-72.2023.8.07.0018, pela qual rejeitou a impugnação aviada pelo ente distrital. Nas razões de recurso, em apertada síntese, o réu agravante argui preliminar de ilegitimidade ativa, sustenta a necessidade de sobrestamento do processo com esteio no Tema 1.170 e Tema 1.169 do STF e alega excesso de execução em razão da aplicação equivocada do índice IPCA-E para a correção monetária, defendendo incidência da TR em homenagem à coisa julgada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. Na sentença coletiva houve a condenação do réu ao “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, o que ocorreu em abril/2002. Após a interposição de recursos de apelação e de embargos de declaração, com parcial provimento nos Acórdãos números 730.893, 948.208 e 998356, respectivamente, foi mantida a condenação e fixada a atualização do débito com juros de mora de 1% desde a citação até 23/08/2001; de 0,5% de 24/08/2001 a 29/06/2009 e, a partir daí, juros das cadernetas de poupança. Além disso, correção monetária pelo INPC até 29/06/2009 e, partir de então, pela TR. O trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2020. Primeiramente, no que diz respeito à preliminar da ilegitimidade ativa, a matéria em exame tem como questão prejudicial o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000, lastreado no art. 976 do CPC/15, para exame da controvérsia jurisprudencial que emerge neste egrégio Tribunal de Justiça acerca da (i)legitimidade ativa dos servidores públicos da Administração Pública do DF para a propositura de cumprimento individual da sentença prolatada na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), em virtude da numerosa distribuição de tais demandas e a atual divergência de entendimento acerca da matéria em diversas vertentes. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 admitira o processamento da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Há determinação expressa de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, conforme a ementa a seguir transcrita: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” É imprescindível que se aguarde a apreciação do dissenso jurisprudencial acerca do tema para a pacificação e uniformização do entendimento perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça, em homenagem à isonomia e segurança jurídica. De rigor, a suspensão do processo até o julgamento do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Por ora, quanto à probabilidade do provimento do recurso, em análise perfunctória, há distinção entre a discussão no processo de origem e o Tema 1.169 afetado pelo STJ. O sobrestamento do processo de origem com base no Tema no 1.169/STJ é inaplicável ao caso sob exame, haja vista que a sentença prolatada no bojo da referida ação coletiva comporta os sujeitos atingidos, a período devido pelo ente distrital e os parâmetros a serem observados nos cálculos, como os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, demonstrando a liquidez do título, o qual depende de meros cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação prévia da sentença. A suspensão lastreada no Tema 1.169/STJ aplica-se à hipótese de sentença condenatória genérica em ação coletiva, diferente do caso em testilha. Precedente do TJDFT: Acórdão 1833862, 07435312620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em que pese o título consistir em sentença proferida em demanda coletiva, no processo de origem não há necessidade de se proceder à liquidação prévia da sentença coletiva, pois não há determinação neste sentido no julgado, nem o exige a natureza do título. Ademais, não há determinação de suspensão de processos no Tema de Repercussão Geral no 1170. O reconhecimento de repercussão geral não implica a suspensão automática dos processos em andamento relativos à controvérsia jurídica. No que tange ao índice de correção monetária, devem ser delineadas as seguintes considerações. A tese estratificada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE (Tema 810), por meio da qual é proclamada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, que prevê a aplicação da TR como índice de atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, preservou sua retroatividade desde a edição da Lei no 11.960/2009. É indeclinável que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 1.495.146/MG (Tema 905), asseverou que a TR não se aplica às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, sendo o IPCA-E aplicável a partir de 30/09/2009 e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. O Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que a legislação superveniente que modifica o regime de atualização monetária deve ser aplicada a todos os processos, inclusive aos que já transitaram em julgado com pendência de execução (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021). Este egrégio Tribunal de Justiça deflagra entendimento robusto no sentido de que não viola a coisa julgada a substituição da TR, fator de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E para fins de cumprimento da sentença prolatada na Ação Coletiva no 32.159/97. Dessa forma, não há probabilidade do direito no sentido de que seja aplicada a TR no período indicado pelo agravante. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, não se vislumbra presente tal requisito, uma vez que a decisão vergastada não determinou a expedição de precatórios com relação a valores controvertidos, mas somente a remessa dos autos à Contadoria para que se procedesse aos cálculos, com a incidência do índice de correção monetária IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente da da taxa SELIC. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência. Além do que, consoante a fundamentação supracitada, deve ser sobrestado o processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000. Comunique-se ao juízo de origem. Após a publicação do julgamento, abra-se vista às partes e venham conclusos. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD